Tribunal: TJES
Processo: 5009915-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009915-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAQSON PAULO LIMA SANTOS e outros
RECORRIDO: JAIME DE SIMONI CORREA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009915-30.2022.8.08.0030

RECTE.:
PATRÍCIA LIMA SANTOS

RECDO.:
JAIME DE SIMONI CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.

PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE NÃO CUMPRIU COM O ACORDADO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TERCEIRO
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
.
DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. LESÃO MORAL.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
REFORMA
DA SENTENÇA
EM PARTE. MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA LESÃO MORAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 4033664).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4033657), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4033654), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, os requeridos, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 8.750,00 (Oito mil setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. CONDENO, ainda, os requeridos, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data.”

Trata-se de
ação de ressarcimento c/c indenização por danos morais
, sob argumento que
o autor
c
ontratou serviços de instalação de persianas junto a
o
requerid
o MAQSON PAULO LIMA SANTOS depositando valor da contraprestação em conta de titularidade da recorrente
, contudo,
o primeiro requerido
não honrou o serviço, mesmo recebendo 50% do valor do serviço,
motivo em que demandou em juízo a restituição do valor pago e condenação dos réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de responsabilidade no negócio vez que apenas recebera valor em conta, não integrando, portanto, a relação de consumo.

C
om efeito, em que pese a alegação recursal, entendo que tal tese não deve prosperar, isso porque, ainda que a recorrente não se enquadre como prestadora/fornecedora de serviços, é fato incontroverso (a própria recorrente confirma) o recebimento de valores do negócio estabelecido entre o autor e o requerido MAQSON, haja vista este ser seu irmão, de certo que é beneficiária do referido negócio.

Dessa feita,
ainda que a norma vigente coíba o atingimento de terceiros estranhos ao contrato sob a ótica do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos.
insurge a responsabilidade civil da recorrente/requerida quando anui para receber vantagem oriunda de negócio com terceiro,
pois, se assim não quisesse, bastaria a simples devolução do numerário recebido, importando consignar ainda que tal coibição mencionada é relativa, podendo ser mitigada com o benefício de terceiros, que é o caso presente.

Assim, correta a decisão do exmo. juízo primevo em condenar solidariamente os réus, pois, um se trata de evidente prestador de serviço, com preconização no Capítulo I do Código de Defesa do Consumidor, e o outro (recorrente) se trata de beneficiária de negócio jurídico e não condená-la ao pagamento em solidariedade implicaria em nítido enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição de valor pago).

De outra quadra, quanto a lesão moral,
no caso dos autos não se observa conduta praticada pel
os
ré
us
capaz de lesar os direitos de personalidade d
o

autor
ou de gerar abalo à sua órbita mora
l
, ou então presença de lesão moral presumida
e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria
o demandante
ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia
,
motivo pelo qual se vota pela
reforma, em parte,
da r. sentença,
para afastar
o reconhecimento de lesão moral ao autor/recorrido no caso dos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
,
reformando, em parte, a r. sentença objurgada para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido por danos morais. Fica inalterado os demais termos da r. sentença atacada

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)